Tribunal: TJES
Processo: 0003722-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003722-10.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRAZO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. CLÁUSULA QUE CONDICIONA O PAGAMENTO À APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL. ILEGALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Duto Engenharia Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, em ação referente à cobrança de diferenças de correção monetária e juros de mora pelo atraso no pagamento de serviços contratados pelo Município de Vitória nos contratos administrativos nº 051/2013, nº 064/2014 e nº 006/2012, relativos a obras e pequenas reformas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incide a partir da data da medição (adimplemento da obrigação) ou da apresentação da nota fiscal;
(ii) estabelecer se o Município se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral quanto ao alegado atraso imputável à contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reapreciação da matéria pelo colegiado supera eventual nulidade da decisão monocrática, conforme orientação pacífica do STJ, que admite o saneamento pela via do agravo interno quando a decisão segue jurisprudência consolidada.

4. A correção monetária tem por finalidade preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, devendo incidir a partir do adimplemento da obrigação, consubstanciado na medição, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal.

5. A cláusula contratual que condiciona o início do prazo de pagamento à apresentação de nota fiscal configura disposição ilegal e deve ser reputada como não escrita, por violação aos arts. 40, XIV, a, e 55, III, da Lei nº 8.666/1993, conforme firme jurisprudência do STJ.

6. A mora estatal configura-se no primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigação, razão pela qual os juros moratórios incidem a partir desse momento, nos termos do art. 397 do Código Civil e precedentes da Corte Superior.

7. Incumbe ao Município, como detentor dos processos administrativos de pagamento, comprovar eventual atraso decorrente de falha da contratada, ônus que não foi cumprido diante da ausência de juntada dos referidos processos.

8. A presunção de veracidade das alegações da empresa contratada prevalece quando a Administração descumpre seu dever de documentação e não produz prova que está sob sua guarda, sobretudo diante de alegações genéricas desprovidas de suporte documental.

9. À luz de precedentes desta Corte em casos análogos envolvendo as mesmas partes, a correção monetária deve incidir a partir do prazo legal contado da medição, salvo prova inequívoca de culpa da contratada, inexistente no caso concreto.

A ausência de impugnação específica do valor apontado pela recorrente autoriza a presunção de legitimidade do montante cobrado (R$ 162.384,15).

Recurso provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A correção monetária nos contratos administrativos incide a partir da data da medição, por representar o efetivo adimplemento da obrigação.

2. A cláusula que condiciona o início do prazo de pagamento à apresentação da nota fiscal deve ser considerada não escrita, por ilegalidade e afronta aos arts. 40, XIV, a, e 55, III, da Lei nº 8.666/1993.

3. Os juros de mora incidem a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigação, por se tratar de obrigação líquida e certa.

4. A Administração Pública deve comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, incumbindo-lhe juntar os processos administrativos de pagamento que estão sob sua guarda.

5. A ausência de apresentação dos processos administrativos pelo ente público atrai a presunção de veracidade das alegações da contratada quanto às datas das medições e ao atraso no pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, arts. 40, XIV, a, e 55, III; Código Civil, art. 397; CPC, art. 373, II; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 3.3.2017; STJ, AgInt no AREsp 1522375/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1.409.068/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 2.6.2016; STJ, REsp 1.079.522/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17.12.2008; TJES, Apelação Cível nº 0025240-56.2019.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 24.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003722-10.2019.8.08.0024

AGRAVANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
DUTO ENGENHARIA LTDA
em razão da decisão monocrática de id. 9957777, de lavra do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado pela aqui agravante.

Em suas razões (id. 10521497) sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o termo inicial para contagem do prazo de pagamento — e consequente incidência de correção monetária — deve ser a data do adimplemento da obrigação (medição), e não a data de apresentação da nota fiscal.

Aduz que cláusulas contratuais que condicionam o prazo de pagamento à entrega da fatura devem ser consideradas "não escritas" para fins de atualização financeira.

Alega, ainda, que o agravado não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito autoral, eis que não colacionou aos autos os processos administrativos de pagamento para demonstrar que os atrasos decorreram de pendências documentais da contratada.

Contrarrazões, id. 14489944, pelo desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, alega a recorrente que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC, o que impediria a deliberação monocrática.

Todavia, tem-se que a interposição do agravo interno possibilita a submissão da causa ao colegiado e, por conseguinte, a superação de eventual nulidade.

No ponto, “
O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal.
Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
” (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.3.2017).

Pelo exposto,
rejeito
a arguição de nulidade.

Prosseguindo, a controvérsia cinge-se a definir o termo
a quo
para a contagem do prazo de pagamento e a consequente incidência de correção monetária e juros em contratos administrativos, ou seja, se da data da medição (adimplemento da obrigação) ou da data de apresentação da nota fiscal/fatura.

Revisito a matéria e, em juízo de retratação, entendo que assiste razão à empresa agravante.

Da análise dos autos, verifico que a recorrente celebrou os contratos administrativos nºs 051/2013, 064/2014 e 006/2012, todos para prestação de pequenas reformas ou obras no Município de Vitória.

Não obstante, afirma que, após as respectivas medições, o recorrido deixou de honrar, no prazo legal, o pagamento das obrigações financeiras, o que ensejaria a aplicação de juros e correção monetária.

A correção monetária nos contratos administrativos possui a finalidade estrita de recompor o valor da moeda corroído pela inflação, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro da avença (art. 37, XXI, da CF/88). Não se trata de
plus
ou penalidade, mas de mera atualização do poder de compra.

No caso em apreço, os contratos preveem o pagamento "
até o último dia útil do mês subsequente ao da execução da etapa dos serviços
” (cláusula quarta – 4.4).

Destaco que a tese da agravante encontra sólido amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Cidadã firmou o entendimento de que a mora estatal se constitui no momento em que a obrigação é adimplida pelo contratado. Submeter o termo inicial da correção à data da apresentação ou processamento da nota fiscal deixaria o contratado à mercê da burocracia estatal, muitas vezes morosa na autorização para emissão da fatura.

Nesse sentido, cláusulas editalícias ou contratuais que tentam postergar o termo
a quo
da correção para a data da nota fiscal são ineficazes de pleno direito para fins de atualização monetária.

Conforme entendimento consolidado daquela Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AO PODER PÚBLICO. PARCELAS EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS
. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTS . 11, 489, § 1º, e 1.022, II, TODOS DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. (...). III -
A tese suscitada no apelo nobre se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior de que é ilegal e reputada como não escrita a cláusula que estabelece, nos contratos administrativos, prazo de pagamento a partir da apresentação da respectiva fatura (protocolo das notas fiscais, como estabelecido no aresto vergastado), por contrariar o disposto nos arts . 40 e 55, ambos da Lei n. 8.666/1993.
Precedentes: REsp n . 1.564.083/DF, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 25/6/2018; AgRg no REsp n. 1 .409.068/SC, Relator Ministra Assusete Magalhães, julgamento em 2/6/2016; REsp n. 1.079 .522/SC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 25/11/2008 e AgRg no AREsp n. 3.033/MS, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 18/12/2013 e, EREsp n. 964 .685/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 6/11/2009.IV -
Entende esta Corte que, nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do primeiro dia do inadimplemento do pagamento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 960, primeira parte, do Código Civil/1916, atual art. 397 do Código Civil/2002
.(...) (STJ - AgInt no AREsp: 1522375 RS 2019/0169826-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DAS FATURAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 40, XIV, A, E 55, III, DA LEI 8.666/93. ILEGALIDADE. CLÁUSULA NÃO ESCRITA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)
.

III.

A decisão ora agravada, fundamentando-se na jurisprudência dominante desta Corte, deu parcial provimento ao Recurso Especial da parte autora, para determinar a incidência da correção monetária, a partir do 31º dia após a medição, e estabelecer que os juros moratórios deverão incidir a contar do primeiro dia após o vencimento da obrigação inadimplida.

IV.
Segundo a jurisprudência desta Corte, ao analisar espécie análoga, para fins de correção monetária deve ser considerada não escrita a cláusula contratual que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas: "
A cláusula específica de previsão do pagamento, no caso, viola o que prevêem os arts. 40 e 55 da Lei n. 8.666/93. Por um lado, o art. 40, inc. XIV, determina que o "prazo de pagamento não [pode ser] superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela" (com adaptações). Ora, quando a Administração Pública diz que pagará em até trinta dias contados da data da apresentação de faturas, a conseqüência necessária é que o pagamento ocorrerá depois de trinta dias da data do adimplemento de cada parcela - que, segundo o art. 73 da Lei n. 8.666/93, se dá após a medição (inc. I). Por outro lado, o art. 55, inc. III, daquele mesmo diploma normativo determina que a correção monetária correrá 'entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento', o que reforça que a data-base deve ser a do adimplemento da obrigação (que ocorre com a medição) e não a data de apresentação de faturas. Portanto, a cláusula a que faz referência a instância ordinária para pautar seu entendimento é ilegal e deve ser considerada não-escrita para fins de correção monetária
" (STJ, REsp 1.079.522/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2008). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.466.703/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/02/2015.
Nesse contexto, merece ser mantida a decisão ora agravada regimentalmente, que concluiu ser ilegal e, portanto, não escrita, a cláusula contratual que estipula o termo a quo da correção monetária a partir da data de apresentação das faturas para o pagamento dos serviços prestados.

V.
Quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora, a jurisprudência desta Corte entende que, "nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, atual art. 397 do Código Civil de 2002" (STJ, REsp 1.466.703/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/02/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 3.033/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2013; EREsp 964.685/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2009.

VI.
Agravo Regimental improvido.

(
STJ
- AgRg no REsp n. 1.409.068/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 13/6/2016)

Nesse sentido, corroborando o entendimento do STJ, necessário considerar como não escrita qualquer disposição contratual que vincule o pagamento à apresentação de documentos pela agravante, eis que a sua efetivação deve operar-se até o 31ª (trigésimo primeiro) dia da realização da obra, a qual, por conseguinte, deve ser atestada por meio de medição final.

Quanto ao ônus probatório, verifico que a agravante comprovou a realização dos serviços e os pagamentos realizados a destempo, conforme planilhas e extratos.

Ao Município de Vitória caberia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Para tanto, seria imprescindível a juntada da cópia integral dos processos administrativos de pagamento, a fim de evidenciar que o lapso temporal entre a medição e o pagamento decorreu de falha da contratada.

Todavia, o Município limitou-se a alegações genéricas, sem trazer aos autos a prova documental que detém sob sua guarda.

Ao não juntar os processos administrativos — limitando-se a tabelas unilaterais ou alegações genéricas —, o agravado atraiu para si a presunção de veracidade das alegações da agravante.

A ausência de juntada dos processos administrativos impede a verificação da culpa da contratada, devendo prevalecer a presunção de que o serviço foi prestado regularmente, nos termos da respectiva medição.

Não pode o particular ser penalizado pela morosidade ou desorganização administrativa, tampouco pela inércia processual do réu em produzir a prova que lhe competia.

Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo a mesma parte autora:

"A correção monetária deve incidir a partir da data em que o pagamento deveria ter sido realizado, considerando-se o prazo legal após a medição, independentemente da data de emissão da nota fiscal, salvo prova inequívoca de culpa da contratada, ônus do qual a Administração não se desincumbiu."
(TJES, Apelação Cível nº 0025240-56.2019.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 24/04/2023).

Por fim, destaco que o valor indicado pela recorrente não foi impugnado pela municipalidade, presumindo-se, portanto, legítima a cobrança do importe de R$ 162.384,15 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, dar provimento

ao recurso de apelação
,
julgando procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Vitória ao pagamento de correção monetária
decorrente do
atraso de cada parcela dos contratos administrativos firmados entre as partes,

fixando como termo inicial para os juros de mora das medições pagas em atraso o 1º dia do inadimplemento.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a municipalidade ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo culto Desembargador Fabio Brasil Nery, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
agravo interno na
apelação cível
, por meio do qual pretende
Duto Engenharia Ltda.
, ver reformada a decisão monocrática que, em sede de ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos de condenação do
Município de Vitória
ao pagamento de juros e correção monetária sobre valores pagos com atraso, referentes à execução de contratos administrativos.

O eminente Relator conferiu provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e dar provimento à apelação cível, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir o termo inicial para a contagem do prazo de pagamento dos contratos administrativos e a possível configuração da mora da Administração.

Na vertente hipótese, a agravante sustenta que o prazo legal de 30 (trinta) dias para adimplemento deve ser contado a partir da
data da medição
dos serviços, que materializa o cumprimento da obrigação.

O cerne da questão é puramente de direito e reside na interpretação das normas que regem as condições de pagamento em contratos administrativos, notadamente os artigos 40 e 55 da Lei nº 8.666/93.

Sem embargo, a alínea ‘a’ do inciso XIV do art. 40 da Lei n.º 8666/93, dispõe, de forma cogente, que as condições de pagamento devem prever "prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela".

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

XIV - condições de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento em relação à data final a cada período de aferição não superior a 30 (trinta) dias;

De forma complementar, o § 3º do mesmo artigo define o que se considera, para os efeitos da lei, o adimplemento da obrigação contratual, a realização do serviço, obra ou qualquer evento que enseje a emissão de documento de cobrança:

§ 3o Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança.

Lado outro, o inciso III do art. 55 do mesmo diploma legal reforça a necessidade de se prever, como cláusula necessária em todo contrato, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Do ponto de vista lógico-jurídico,
a legislação estabelece uma clara vinculação entre a execução do serviço, o adimplemento da obrigação e o início do prazo para a contraprestação pecuniária
, com o fito de preservar a equação econômico-financeira do contrato.

Nessa perspectiva,
firmou-se a compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cláusula contratual que estabelece como marco inicial do prazo de pagamento a data de apresentação de faturas ou notas fiscais é ilegal
, por violar frontalmente os dispositivos supracitados.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PARCELAS. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESNECESSIDADE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça considera ilegal e reputa como não-escrita a cláusula que estabelece, nos contratos administrativos, prazo de pagamento a partir da apresentação da respectiva fatura (protocolo das notas fiscais), por contrariar o disposto nos arts. 40 e 55 da Lei n. 8.666/1993. Precedentes.
[...] (AgInt no REsp n. 1.928.068/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AO PODER PÚBLICO. PARCELAS EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTS. 11, 489, § 1°, e 1.022, II, TODOS DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. [...] III - A tese suscitada no apelo nobre se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior de que
é ilegal e reputada como não escrita a cláusula que estabelece, nos contratos administrativos, prazo de pagamento a partir da apresentação da respectiva fatura (protocolo das notas fiscais, como estabelecido no aresto vergastado), por contrariar o disposto nos arts. 40 e 55, ambos da Lei n. 8.666/1993
. Precedentes: REsp n. 1.564.083/DF, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 25/6/2018; AgRg no REsp n. 1.409.068/SC, Relator Ministra Assusete Magalhães, julgamento em 2/6/2016; REsp n. 1.079.522/SC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 25/11/2008 e AgRg no AREsp n. 3.033/MS, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 18/12/2013 e, EREsp n. 964.685/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 6/11/2009. IV - Entende esta Corte que, nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do primeiro dia do inadimplemento do pagamento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 960, primeira parte, do Código Civil/1916, atual art. 397 do Código Civil/2002. [...] (AgInt no AREsp n. 1.522.375/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 28/10/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DAS FATURAS. ILEGALIDADE. CLÁUSULA NÃO-ESCRITA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que nos contratos administrativos, para fins de correção monetária, deve ser considerada "não-escrita" a cláusula que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas (protocolo das notas fiscais), porquanto o prazo para pagamento, nos termos dos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, não pode ser superior a 30 dias contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.272.111/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019.)

Não é outro o entendimento desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS. INADIMPLEMENTO. NÃO PAGAMENTO DE MEDIÇÕES NO PRAZO LEGAL E DE REAJUSTAMENTOS. TERMO PARA PAGAMENTO QUE COMEÇA A CORRER DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO/MEDIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1)

Nos contratos administrativos, para fins de correção monetária, o pagamento deve ser efetuado no prazo de 30 dias previsto na alínea a do inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666/93, contados da data de conclusão da medição. Precedentes STJ. 2) In casu, em que pese a cláusula 3 condicionar a realização do pagamento à apresentação de alguns documentos, dentre eles a Nota Fiscal, tal previsão não guarda sintonia com a jurisprudência da Corte uniformizadora que, assim como o fez a sentença impugnada, ao interpretar a Lei de Licitações, notadamente o artigo 73, e a alínea "a", do inc. XIV, do art. 40, estabeleceu como marco do prazo para pagamento a prévia medição (liquidação) na esfera administrativa, procedimento através do qual a Administração Pública reconhece a dívida como certa e líquida, nascendo, portanto, a partir de referida formalidade, a obrigação de pagamento. Portanto, não merece acolhida a tese recursal segundo a qual a correção monetária deveria incidir somente a partir da apresentação das notas fiscais faturadas, porquanto em contrariedade com a exegese dos artigos 40 e 55 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos
.
[...] (TJES, Número do processo: 0003480-76.2019.8.08.0048; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 04/Mar/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICITAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS – PRAZO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS – MEDIÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS PELO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. 1 –
A jurisprudência da Corte uniformizadora, ao interpretar a Lei de Licitações, notadamente o artigo 73, e a alínea "a", do inc. XIV, do art. 40, estabeleceu como marco do prazo para pagamento a medição.
(AREsp n. 1.703.305/RS) [...] (TJES, Número do processo: 0027462-56.2018.8.08.0048; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Data: 10/Nov/2022)

Consoante orientação sufragada pelo STJ, a cláusula que estipula termo inicial diverso deve ser considerada "não escrita", uma vez que o adimplemento da obrigação, para os fins do art. 40 da Lei nº 8.666/93, ocorre com a medição dos serviços, e não com a posterior formalização da cobrança.

Importante salientar, porém, que o argumento do ente público, de que o pagamento depende da prévia liquidação da despesa nos termos da Lei nº 4.320/64, não se sustenta para afastar a mora.

A necessidade de apresentação de nota fiscal é um requisito para a fase de pagamento da despesa pública, mas não se confunde com o fato gerador da obrigação de pagar, que é o adimplemento do serviço pela contratada.

A Administração dispõe do prazo de 30 dias, a contar da medição, para realizar todos os trâmites internos necessários, inclusive a conferência da nota fiscal e a liquidação da despesa.

Consequentemente, os pagamentos efetuados após o 30º dia de cada medição são intempestivos, exsurgindo para a agravante o direito à correção monetária sobre os valores pagos extemporaneamente, desde a data em que o pagamento era devido (31º dia após a medição) até a data do efetivo adimplemento, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho na íntegra o voto
do eminente Relator
para
dar

provimento
ao
agravo interno
,
julgando procedente a apelação cível.

É como voto.